Tribunal: TJPA
Processo: 0800167-46.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14933 - Saídas Temporárias
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800167-46.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDNA MARIA GOMES DA CRUZ

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível conceder prisão domiciliar humanitária a apenada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 117 da Lei de Execuções Penais restringe a concessão da prisão domiciliar a condenados em regime aberto; contudo, a jurisprudência admite, excepcionalmente, sua aplicação a sentenciados em regimes fechado e semiaberto, desde que demonstrada situação grave de ameaça à dignidade humana.

4. No caso, não foi comprovada a imprescindibilidade da presença da agravante para os cuidados da mãe, tampouco situação de abandono ou absoluta incapacidade de outros familiares prestarem a assistência necessária.

5. A mera declaração de irmãos da agravante quanto à impossibilidade de cuidar da genitora não configura prova inequívoca da excepcionalidade exigida, razão pela qual a decisão de indeferimento deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a condenados em regime fechado somente é possível em situações excepcionais, devidamente comprovadas. 2. A mera alegação de necessidade de cuidados familiares, desacompanhada de prova inequívoca da indispensabilidade e da inexistência de alternativa viável, não autoriza a concessão do benefício.”

_______

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, ApCrim. n. 0713044-39.2024.8.07.0000, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 9.5.2024; STJ,
AgRg no HC n. 528.833/SP
, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Des. Convocado do TJ/PE, Quinta Turma, j. 19.11.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 28 de agosto a 4 de setembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Edna Maria Gomes da Cruz contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém/PA que indeferiu pedido de prisão domiciliar nos autos do processo de execução de pena n. 2005992-96.2023.8.14.0401 (ID 24197437).

A agravante postula pela reforma da decisão impugnada a fim de que lhe seja concedido o benefício da prisão domiciliar, ao argumento de que é a única responsável pelos cuidados de sua mãe, de 91 anos, que está apresentando quadros depressivos devido à sua ausência (ID 24197433).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma da decisão (ID 24197436), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 24197438).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo em execução (ID 24934646).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

A agravante insurge-se contra decisão do juízo de execução que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar para cuidar de sua genitora, de 91 anos. A apenada argumenta que é a única responsável pelos cuidados e a idosa está apresentando quadros depressivos devido à sua ausência.

Sem embargo, segundo a literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar consiste em benefício que somente pode ser deferido aos condenados que cumpram pena em regime aberto. Na espécie, a agravante encontra-se recolhida em regime fechado, logo, não se adéqua, em tese, à previsão legislativa.

Entretanto, a jurisprudência passou a abrandar o rigor imposto pela norma legal e a admitir a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto. Porém, para a aplicação do benefício, nessas hipóteses, exige-se a configuração de situação excepcional de grave ameaça à dignidade humana.

Assim, o deferimento do pedido formulado pela defesa exigiria a demonstração inequívoca da necessidade da presença da agravante para prestar os devidos cuidados à genitora, diante da inexistência ou inviabilidade de outras pessoas capazes de fazê-lo, o que não ocorreu na hipótese.

É compreensível que a mãe queira a presença de sua filha no lar o quanto antes, mas no caso não se mostra indispensável para o seu auxílio, considerando que possui outros filhos maiores e capazes, que podem se organizar para prestar assistência à mãe.

Outrossim, a mera declaração dos irmãos da apenada de que não podem cuidar da mãe idosa (vide mov. 67.1) não é suficiente para desconstituir a decisão agravada, pois não foi demonstrado o estado de abandono da idosa ou a absoluta incapacidade dos demais familiares em prestar o auxílio necessário.

Assim, ainda que seja louvável a atitude da agravante de demonstrar interesse em cuidar da genitora, há uma pena a ser cumprida por crime gravíssimo, de natureza hedionda, que não pode ser desconsiderada. Com esse fundamento, deve prevalecer o interesse social de que a apenada cumpra sua pena de forma isonômica a dos demais reeducandos, não se mostrando razoável que a requerente a cumpra em regime domiciliar quando há outras pessoas hábeis (e legalmente responsáveis) em prestar o auxílio necessário à mãe (v. g. TJDF, ApCrim. n.
0713044-39.2024.8.07.0000
, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 9.5.2024).

Além disso, “a especial conversão da prisão preventiva ou da pena privativa de liberdade cumprida em regime semiaberto ou fechado por prisão domiciliar humanitária para cuidado de familiar exige mais do que o sofrimento moral e emocional que o afastamento do encarcerado faz nascer nos demais membros da família, comum em todos os casos, mas, em particular, exige a imprescindibilidade da sua presença no ambiente doméstico, a qual é atestada pela inexistência de terceiro que possa fornecer os cuidados indispensáveis de que o familiar necessita.” (STJ,
AgRg no HC n. 528.833/SP
, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo - Des. Convocado do TJ/PE, Quinta Turma, j. 19.11.2019), o que não se verifica na espécie.

Destarte, não se vislumbra pelas informações presentes nos autos o estado de excepcionalidade exigido, de modo que é inviável o deferimento do pleito de concessão de prisão domiciliar para que a agravante cuide de sua genitora.

À vista do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/09/2025